Tribunal: TJSP
Processo: 1012524-86.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de parcial procedência, afastada a indenização por danos morais. Irresignação da parte ré e adesivo da parte autora. Cabimento em parte da irresignação do réu. Inexistência de comprovação da segunda renegociação que gerou contrato de empréstimo 'sub judice'. Parte ré que não se desincumbiu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de parcial procedência, afastada a indenização por danos morais. Irresignação da parte ré e adesivo da parte autora. Cabimento em parte da irresignação do réu. Inexistência de comprovação da segunda renegociação que gerou contrato de empréstimo 'sub judice'. Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Inexigibilidade do débito corretamente reconhecida. Valor do empréstimo contratado por falha na prestação do serviço que foi efetivamente disponibilizado à parte autora. Montante que deverá ser restituído ao banco, descontadas as parcelas eventualmente já pagas pelo correntista. Restrição creditícia indevida. Exclusão que foi corretamente determinada pelo d. Juízo de origem. Inexistência, porém, do dever de indenizar. Legítima inscrição preexistente. Incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência recíproca mantida, diante do acolhimento de parte mínima do apelo do réu. Honorários advocatícios fixados em favor da parte ré na ação declaratória c/c indenização majorados para o importe de R$1.000,00, observada a gratuidade, diante do acolhimento parcial de seu recurso e do descabimento da irresignação da autora. Recurso de apelação da parte ré provido parcialmente e adesivo da autora não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012524-86.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelada/apelante SUELI CARDOSO DO NASCIMENTO
REBELATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso de
apelação da parte ré e negaram provimento ao recurso adesivo da autora. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012524-86.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23087
2/12
VOTO No 23087
Apelante/Apelado(s): Banco Itaucard S/A
Apelado/Apelante(s): Sueli Cardoso do Nascimento Rebelato
Comarca: Marília - Foro de Marília/2a Vara Cível
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição
do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
Sentença de parcial procedência, afastada a indenização por
danos morais. Irresignação da parte ré e adesivo da parte
autora. Cabimento em parte da irresignação do réu.
Inexistência de comprovação da segunda renegociação que
gerou contrato de empréstimo 'sub judice'. Parte ré que não se
desincumbiu de seu ônus probatório. Inexigibilidade do débito
corretamente reconhecida. Valor do empréstimo contratado por
falha na prestação do serviço que foi efetivamente
disponibilizado à parte autora. Montante que deverá ser
restituído ao banco, descontadas as parcelas eventualmente já
pagas pelo correntista. Restrição creditícia indevida. Exclusão
que foi corretamente determinada pelo d. Juízo de origem.
Inexistência, porém, do dever de indenizar. Legítima inscrição
preexistente. Incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal
de Justiça. Sucumbência recíproca mantida, diante do
acolhimento de parte mínima do apelo do réu. Honorários
advocatícios fixados em favor da parte ré na ação declaratória
c/c indenização majorados para o importe de R$1.000,00,
observada a gratuidade, diante do acolhimento parcial de seu
recurso e do descabimento da irresignação da autora. Recurso
de apelação da parte ré provido parcialmente e adesivo da
autora não provido.
Trata-se de apelação interposta pela parte ré
e recurso adesivo interposto pela parte autora contra a r. sentença que
julgou procedente em parte ação declaratória c/c indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012524-86.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23087
3/12
morais para “DECLARAR a inexistência do contrato n.o
42052-000000290996156, no valor de R$933,63 (fls. 98/148) e, por
conseguinte, inexigível o débito questionado na petição inicial. Por
conseguinte, DETERMINO a exclusão do apontamento inserido junto ao
SCPC e à Serasa, relativamente ao mencionado contrato (fls. 19).”. Em
relação aos ônus sucumbenciais, decidiu-se, na mesma oportunidade, o
seguinte: “Ante a sucumbência recíproca, na forma do art. 86, caput, do
CPC, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes,
bem como ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do
artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, fixo mediante apreciação
equitativa em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cujo valor deverá
ser igualmente distribuído entre as partes, cabendo, portanto, à requerente
arcar com 50% (cinquenta por cento) deste valor em favor dos advogados
do requerido e a este arcar com 50% (cinquenta por cento) em favor da
patrona da requerente, sem direito à compensação e ressalvada a
gratuidade da justiça deferida à autora (fls.23). Na mesma ocasião, julgou
improcedente a reconvenção oferecida pelo banco, condenando-o ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da reconvenção.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em suma,
que: 1) caracterizou-se o cerceamento de defesa, na medida em que a
inversão do ônus da prova ocorreu, sem que existisse verossimilhança das
alegações do consumidor; 2) a documentação acostada aos autos
demonstra a contratação, o que comprova a inexistência de falha na
prestação do serviço; 3) apesar de não comprovar a realização da
renegociação através de assinatura, houve demonstração, por meio de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012524-86.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23087
4/12
documentos, que a recorrida é devedora; 4) a data da contração
corresponde àquela em que houve disponibilização do crédito na conta
corrente de titularidade da parte recorrida; 5) ainda que a renegociação não
tenha sido realizada de forma física, as telas sistêmicas devem ser aceitas
como meio de prova no caso em exame; 6) a declaração de inexigibilidade
do débito deve ser afastada, na medida em que não houve falha na
prestação do serviço.
Houve reposta.
A parte autora, em seu recurso adesivo,
sustenta, em suma, que: 1) a parte contrária deve ser condenada ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de 50 salários
mínimos; 2) caracterizou-se dano 'in re ipsa'; 3) a Súmula 54 deve ser
aplicada ao caso em exame.
Houve resposta.
A
parte
ré
ofereceu
oposição
ao
julgamento virtual (fls.360).
É o relatório.
A distribuição do ônus da prova no sistema
processual é disciplinada, genericamente, pelo artigo 373, do Código de
Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor provar fato constitutivo de
seu direito, e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Para assegurar ao consumidor a defesa de
seus direitos em Juízo, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu
artigo 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova nas

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012524-86.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23087
5/12
hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil, ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Verifica-se, 'in casu', que as alegações da
parte autora são plausíveis e verossímeis, já que impugnou a renegociação
no valor de R$933,63, cujo contrato de no 42052-000000290996156 alega
desconhecer.
Incabível, por conseguinte, a alegação da
parte ré, no sentido de que teria ocorrido cerceamento de defesa em virtude
da inversão do ônus da prova 'in casu'.
A
controvérsia
tem
origem
no
refinanciamento acima mencionado que teria sido efetuado pela parte
autora, em janeiro de 2017.
A parte autora afirmou, em sua peça
exordial, nunca ter celebrado referido contrato. A inexistência do débito foi
declarada em sentença.
A parte ré afirma “que as partes teriam
entabulado o contrato n.o42052-000000290996156, no valor de R$933,63
(fls. 103), mediante contato telefônico, com a quitação do débito anterior,
para pagamento parcelado na quantia de R$ 46,25, com início em
20/01/2017” (fls.279).
A inexigibilidade do débito 'sub judice' foi
corretamente reconhecida pelo d. Juízo origem.
Isto porque, conforme bem ressaltado pelo d.
Juízo de origem, “o requerido não trouxe a necessária prova documental,
conforme dicção do art. 434 do CPC. Diferentemente do quanto pontuado
em contestação, no sentido de que a contratação teria ocorrido no interior
da agência bancária, o documento coligido a fls. 98 evidencia que a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012524-86.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23087
6/12
contratação foi intermediada por terceira pessoa, qual seja, "PGA Consult
Adm Financ Ltda". Também se verifica que o valor proposto para
pagamento à vista corresponderia à quantia de R$ 186,79 e, caso
houvesse opção para parcelamento, o valor saltaria para R$ 3.835,63.
Pelo contido a fls. 103 e a fls. 148, o valor financiado seria de R$ 933,63.
Ora, perceptível que a opção para pagamento à vista era mais favorável à
autora, que obteria, na hipótese, considerável desconto e deixaria,
ademais, de arcar com o pagamento de juros remuneratórios e demais
encargos contratuais. Logo, caberia ao requerido a produção de prova
firme e segura acerca da efetiva manifestação de vontade da autora em
aderir à proposta formulada pela instituição financeira, ainda que por
meio de terceira pessoa interposta, ônus do qual não se desincumbiu nos
termos do art. 373, inciso II, do CPC e da legislação consumerista. A
propósito, o próprio documento anexado pelo requerido indica que a
suposta contratação teria ocorrido por meio telefônico (fls. 151).
Entretanto, o requerido olvidou-se de trazer aos autos a respectiva mídia,
a fim de comprovar a declaração de vontade manifesta da autora em
novar o contrato anterior, sobretudo porque o documento de fls. 150
indica inexistir qualquer gravação nesse sentido. Ainda que assim não
fosse, pela simples análise de movimentação bancária no dia 21/01/2017
não é possível concluir pela presença da autora em alguma das agências
do requerido, a fim de corroborar suas assertivas, tampouco que a autora
tenha aderido ao contrato objeto da lide. Como é cediço, para a formação
do ato jurídico, é mister a existência de dois elementos vontade e
declaração. Nem pode ter valor a declaração sem vontade, nem eficácia a
vontade sem declaração. Os dois elementos são, por isso, essenciais e
nenhum dos dois pode subsistir isolado, nem eficazmente substituir a falta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012524-86.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23087
7/12
do outro. Deveras, nos termos do art. 361 do Código Civil, para
caracterização da novação é necessário que as partes manifestem a
vontade de criar uma nova obrigação, de forma expressa ou tácita, mas
inequívoca, extinguindo o antigo liame obrigacional. Não sendo o caso, a
segunda obrigação apenas confirma a primeira, com simples repactuação
da dívida e ratificação da obrigação anterior. A novação pressupõe a
existência de uma obrigação anterior válida, o ajuste entre as partes para
a constituição de nova dívida e o ânimo de novar, manifestado na
declaração inequívoca. E pelo contido nos autos, inexiste prova firme e
segura acerca da intenção das partes de novarem a dívida primitiva. Em
outras letras, não se afigura patente a modificação da obrigação
originária, na medida em que o requerido não comprovou a anuência da
autora em repactuar o débito pretérito. O requerido não trouxe para o
bojo dos autos quaisquer documentos que demonstrassem a alegada
relação obrigacional e da qual teria emanada a dívida inscrita. Da análise
dos autos não se verifica nenhum elemento de convicção que corrobore as
assertivas contidas na peça de defesa, no sentido da existência, da
validade e da eficácia do contrato, objeto do litígio. Inegável, portanto,
que a autora não realizou a contratação do débito questionado na peça
exordial. Pelo menos inexiste prova em sentido contrário. Não houve a
produção de qualquer prova documental apta a dar supedâneo à dívida
cobrada, objeto da negativação. Logo, ausente qualquer elemento
probatório acerca da contratação, forçoso reconhecer que a inscrição foi
realizada de maneira indevida, não consistindo em exercício regular de
direito do credor. Realmente, no caso dos autos, é a instituição financeira
requerida a detentora dos meios probatórios para o devido esclarecimento
dos fatos; e o que se tem nos autos é a absoluta impossibilidade de se

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012524-86.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23087
8/12
reconhecer a regularidade do apontamento, sobretudo por não ser
razoável exigir da parte autora a produção de prova negativa, ou seja, de
que não contratou” (fls.279/281).
A parte ré não conseguiu demonstrar a
renegociação acima mencionada que porventura justificasse a existência do
empréstimo 'sub judice'. E, na medida em que não houve tal comprovação,
a conclusão é de que o consumidor não é responsável pelo débito que lhe
foi atribuído pelo fornecedor.
De rigor reconhecer, porém, que a parte
autora foi de fato beneficiada pelo empréstimo contratado, conforme se
verifica do documento de fls.231, não impugnado em réplica, na medida
em que o valor foi depositado em sua conta bancária.
Assim, a parte autora deverá restituir à parte
ré o valor contratado (R$966,05), descontados todos os pagamentos
eventualmente efetuados por ela em razão do respectivo contrato, o que
será apurado em cumprimento de sentença, a fim de se evitar seu
enriquecimento sem causa.

A pretensão indenizatória da autora não
prospera, conforme corretamente consignado pelo d. Juízo de origem.
Embora esteja dispensada, 'in casu', a
demonstração de culpa do fornecedor, não se prescinde, para a
caracterização da obrigação de indenizar, que a conduta da prestadora de
serviços tenha causado um dano ao consumidor.
Na
hipótese,
não
se
configurou
a
responsabilidade civil do fornecedor, justamente porque sua conduta não
acarretou qualquer dano ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012524-86.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23087
9/12
'In casu', o nome da requerente já constava
no rol de maus pagadores, em razão de outros débitos, quando da anotação
daquele objeto do presente litígio. Conforme o documento acostado a
fls.19, a inclusão do débito sub judice ocorreu em 20 de janeiro de 2017,
ao passo que em 2016 a autora já ostentava outras anotações sem notícia de
baixa, de irregularidade ou de se tratar de inscrição ilegítima, relativamente
ao próprio requerido, como do Banco Bradesco S/A.
Em que pese a requerente sustentar em
réplica a inaplicabilidade da Súmula, aludindo que os débitos são objetos
de ações judiciais e elencando os processos a que se referem (fls. 254/260),
não houve demonstração cabal da irregularidade dos apontamentos
pretéritos e contemporâneos à inscrição aqui debatida, em especial em
relação àqueles que foram objeto de transação, não sendo possível afirmar
que se tratavam indistintamente de anotações irregulares.
Acrescente-se, aliás, que em consulta ao site
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, verifica-se que o débito
questionado nos autos do processo n.o 1012512-72.2019.8.26.0344, que
tramitou perante 1.a Vara Cível da Comarca da Capital, foi considerado
hígido por sentença proferida em 06 de março 2020, a qual foi confirmada
pelo V. Acórdão da 37a Câmara desta E. Corte, inobstante a inocorrência
de trânsito em julgado da decisão e, portanto, legítima a negativação
correspondente.
A Súmula 385 do E. STJ dispõe que “da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012524-86.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23087
10/12
Procedendo-se
a
uma
interpretação
teleológica do que define a Súmula 385 do STJ, chega-se à conclusão de
que alguém que, na data da negativação 'sub judice', já estava com seu
nome negativado por dívidas vencidas e não pagas, e que, portanto, já se
encontrava com seu nome restrito na praça, não pode alegar ter sofrido
restrições ou abalos em seu 'bom nome' especificamente pelo apontamento
indevido.
A negativação em exame não provocou,
portanto, nenhum dano moral à parte autora.
Nesse
sentido,
já
se
consolidou
a
jurisprudência desta Colenda Câmara:
1021795-09.2014.8.26.0405 Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/10/2016
Data de registro: 17/10/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Apontamento indevido no
cadastro de inadimplentes. A r. sentença julgou
parcialmente
procedente
a
ação,
declarando
a
inexigibilidade da dívida e afastando o dano moral, por
aplicação da Súmula 385 do STJ. Irresignação da parte
autora - Não acolhimento. Sentença fundamentou a
solução acerca dos danos morais no fato do autor não ter
trazido aos autos prova de que a anotação preexistente
seria irregular. Prova juntada com a apelação - Patente a
inovação em sede recursal
Questão de fato não
proposta perante o juízo de Primeiro Grau, mesmo com a
respectiva possibilidade em tempo oportuno
Não
comprovação de força maior Vedação Artigo 517 do
antigo CPC (com correspondência no artigo 1.014 do
CPC/2015)

Jurisprudência.
Sentença
mantida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1011308-32.2014.8.26.0032 Apelação / Cartão de
Crédito
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012524-86.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23087
11/12
Data do julgamento: 06/10/2016
Data de registro: 17/10/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Negativação
indevida.
Apelante já possuía o nome inscrito no cadastro
restritivo na ocasião da inclusão de nova dívida pela
instituição financeira recorrida. Cabimento apenas da
exclusão da anotação, sem o direito à indenização.
Exegese da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
1023137-43.2014.8.26.0506 Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/08/2016
Data de registro: 09/09/2016
Ementa: Ação indenizatória por danos morais com
pedido de baixa do nome em órgãos de proteção ao
crédito e exclusão da dívida
Inexigibilidade
reconhecida na sentença Indenização por danos morais
indevida
Manutenção da r. sentença
Anotações
preexistentes ao débito ora questionado Dano moral
não configurado Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ
- Recurso desprovido.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tendo em vista o acolhimento de parte
mínima do recurso do réu, mantém-se a sucumbência recíproca fixada pelo
d. Juízo de origem.
Na medida em que o recurso da parte ré foi
acolhido em parte, bem como que a irresignação da parte autora é
incabível, majoram-se os honorários advocatícios fixados em favor da
parte ré na ação declaratória c/c indenização por danos morais para o
importe de R$1.000,00, observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012524-86.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 23087
12/12
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao adesivo da autora e DÁ-SE PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso de apelação da parte ré.
WALTER BARONE
Desembargador Relator